Tribunal: TJMT
Processo: 1013742-83.2023.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013742-83.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RAYSSA FRANCINETE DE CASTRO SILVA - CPF: 062.694.411-29 (APELADO), BRUNO AMARANTE SILVA COUTO - CPF: 101.609.847-26 (ADVOGADO), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR – TESE DE FRAUDE DOCUMENTAL – MATÉRIA SUSCITADA APENAS EM GRAU DE RECURSO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – REJEITADA - MÉRITO - TRANSPORTE AÉREO - CANCELAMENTO DE VOO - CHEGADA AO DESTINO COM MAIS DE 8 (OITO) HORAS DE ATRASO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADO – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL -
SENTENÇA MANTIDA
-
RECURSO DESPROVIDO.

A tese não suscitada e analisada pelo juízo
a quo
, não pode ser conhecida em sede de apelação, sob pena de supressão de instância.

A empresa de transportes aéreos responde objetivamente pelos prejuízos morais causados ao consumidor em decorrência da falha na prestação do serviço, vez que no caso, houve cancelamento de voo que culminou em atraso para chegada ao destino final em 8 horas do originariamente contratado.

Para o arbitramento dos danos morais o magistrado deve considerar as circunstâncias fáticas, a repercussão do ato ilícito, condições pessoais das partes, razoabilidade e proporcionalidade, ao passo que, o valor do quantum indenizatório merece ser mantido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No. 1013742-83.2023.8.11.0003

APELANTE: GOL LINHAS AÉREAS S.A

APELADA: RAYSSA FRANCINETE DE CASTRO SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
GOL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A,
c
ontra r. sentença proferida pela MMa. Juíza da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT,
Dra. Milene Aparecida Pereira Beltramini,
lançada nos autos da ação de indenização por danos morais, ajuizada por
RAYSSA FRANCINETE DE CASTRO SILVA,
que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, e c
ondenou a requerida, a pagar a autora, a título de ressarcimento pelo dano moral que lhe causou, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), incidindo correção monetária a partir do arbitramento (STJ, Súm. 362) e os juros de mora, por se tratar de dano moral decorrente de relação contratual, desde a citação. Condenou, ainda, a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC.

Inconformada, a apelante suscita a preliminar de fraude documental, sob o argumento de
que “o comprovante de residência apresentado pela apelada com a inicial, possui similaridade com o comprovante de residência juntado em demanda diversa, por outra parte, indicando suspeita de fraude e possível participação do patrono da parte autora na criação do documento, afirmando que o endereço indicado no comprovante e na inicial não correspondem ao real endereço da parte autora” (sic).

No mérito, a apelante defende que o d. Juízo
a quo
entendeu que “
os danos morais, no presente caso, independem de prova do prejuízo, determinando como necessário e suficiente à reparação pelo dano moral a absurda condenação no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) à parte apelada” (sic).

Discorre que “
da análise fática, não houve configuração de ato ilícito ou irregular pela parte requerida, seguindo com uma atuação de excelência, em conformidade com toda legislação vigente que norteia a atividade aérea, prezando sempre pela segurança e bem-estar de seus clientes”.

Assevera que
“tanto pousos, como decolagens, além das datas e horários de toda operação da aviação são condicionadas à autorização prévia das autoridades aeroportuárias, sendo que, diante de determinadas alterações, como é o caso da readequação da malha aérea, a empresa fica compelida a acatar, cabendo-lhe apenas informar aos clientes, em observância ao disposto no artigo 19, parágrafo único, da Lei 7.565/86, Código Brasileiro de Aeronáutica” (sic).

Afiança que
“em se verificando o estrito cumprimento legal acerca da garantia de segurança de toda a tripulação, bem como a realocação em voo com disponibilidade para receber a recorrida, percebe-se a ausência de configuração do dever de indenizar pela parte recorrente, posto que a conduta, apesar de causar imbróglios desagradáveis, não partiu de um ato ilícito, mas da necessidade emergencial de manutenção da aeronave (sic).

Diz que
“não obstante, em que pese o ocorrido, a recorrente cumpriu fielmente o avençado entre as partes na contratação do serviço de transporte, de modo que os recorridos chegaram ao seu destino final, sendo prontamente realocados no próximo voo com assento disponível” (sic).

Argumenta que “
resta evidente que o cancelamento do voo se deu por motivos alheios a vontade da companhia aérea, portanto, incontestável que não houve a configuração de nenhum dano moral grave que ensejaria a condenação ao pagamento do valor exorbitante pleiteado pela parte apelada, não havendo prejuízo comprovado relativo ao caso dos autos” (sic).

Forte nesses argumentos, “
pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, a fim de intimar a apelada para comprovar tanto a autenticidade quanto seu real endereço, com solicitação de uma declaração oficial do Banco do Brasil, a qual confirma que o documento apresentado foi alterado e não corresponde aos registros oficiais do banco, e, em caso de comprovação da fraude, que seja expedido ofício para a Ordem dos Advogados do Brasil e Ministério Público, para apuração das irregularidades” (sic).

No mérito
, “requer-se a reforma da sentença proferida sem a análise fatídica dos autos, afastando a responsabilidade da companhia aérea nos termos aqui aduzidos, e, subsidiariamente, caso mantida a condenação, requer a redução da indenização por dano moral para um patamar condizente à demanda, sugerindo-se o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), evitando o enriquecimento ilícito da parte recorrida”
(Id.232019741)

A parte apelada ofertou as contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso de apelação, requerendo, ao final, a condenação da apelante ao pagamento de honorários advocatícios recursais (art. 85, §11 do CPC), bem como a substituição do documento impugnado (art. 432, §Ú do CPC) e sejam riscadas as expressões ofensivas da petição, com a consequente expedição de certidão com seu teor para utilização na esfera criminal (art. 78, §2o do CPC)(Id. 232019744).

Preparo recolhido no Id. 232019742.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Recolhido o preparo, e estando adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o apelo interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Inicialmente, a apelante suscita a preliminar de fraude documental, sob o argumento de
que “o comprovante de residência apresentado pela apelada com a inicial, possui similaridade com o comprovante de residência juntado em demanda diversa, por outra parte, indicando suspeita de fraude e possível participação do patrono da parte autora na criação do documento, afirmando que o

endereço indicado no comprovante e na inicial não correspondem ao real endereço da parte autora” (sic).

Em que pese os argumentos lançados como preliminar no apelo, sem razão a empresa recorrente, isso porque, ao manusear detidamente os autos, esse argumento de eventual fraude documental não foi suscitada em nenhum momento processual antes da sentença, não podendo a apelante, suscitar esse argumento apenas em grau recursal, sob pena de supressão de instância, e
consequente violação ao duplo grau de jurisdição,
por isso, merece ser rejeitada a tese preliminar.

Quanto ao mérito, cinge-se dos autos que
RAYSSA FRANCINETE DE CASTRO SILVA
ajuizou ação de indenização por danos morais em desfavor de
GOL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A,
alegando, em síntese que,
em 31/10/2021, ingressou no site eletrônico da requerida e adquiriu uma passagem aérea para o dia 06/01/2022, sendo o embarque em Cuiabá/MT e desembarque em Fortaleza/CE.

Salienta que poucas horas antes do início da viagem, foi surpreendida com o cancelamento e alteração do voo, o que correspondeu ao atraso de mais de 08 (oito) horas do voo originariamente contratado. Argumenta que buscou solução na esfera administrativa, contudo, restou inexitosa.

Forte nesses argumentos, pugna pela procedência dos pedidos quanto à indenização por danos morais.

Sobreveio sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial e condenou a requerida a pagar a autora, a título de ressarcimento pelo dano moral que lhe causou, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), incidindo correção monetária a partir do arbitramento (STJ, Súm. 362) e os juros de mora, por se tratar de dano moral decorrente de relação contratual, desde a citação. Condenou, ainda, a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC, cujos termos são rebatidos no presente apelo.

Inconformada, a apelante defende que não restou demonstrado o ato ilícito passível de reparação, razão pela qual pugna pelo provimento do recurso para que sejam julgados integralmente improcedentes os pedidos autorais e, caso não for este entendimento, requer que a verba reparatória a título de danos morais seja reduzida.

Pois bem. É incontroverso que a parte autora

adquiriu uma passagem aérea contemplando o

trecho de Cuiabá (CGB) x Brasília (BSB) x Fortaleza (FOR) para o dia 06/01/2022 às 05h10min, com previsão de chegada ao destino final para as 11h35min do mesmo dia.

Além disso, a parte requerente contratou com antecedência diárias de hospedagem em Fortaleza/CE, com check-in para o dia 06/01/2022 e check-out para o dia 13/01/2022, e não contava que teria aborrecimentos e preocupações com relação ao serviço contratado, porém, quando chegou no aeroporto, teve o conhecimento de que seu voo CGB x BSB havia sido cancelado sem qualquer aviso prévio.

Afirma que após muita discussão, a parte requerente conseguiu alterar sua realocação para o mesmo dia do originalmente contratado (06/01/2022), todavia, a única opção oferecida foi um voo com 03 conexões, ou seja, com adição de 02 conexões a mais do que o originalmente contratado, cuja partida foi marcada por volta das 09h10min.

Acontece que, sem outra opção de realocação oferecida pela companhia aérea que lhe fosse menos onerosa, a parte autora se viu obrigada a aceitar a reacomodação imposta, chegando ao destino final (FOR) aproximadamente às 20h00min do dia 06/01/2022, o que corresponde a um atraso de mais de 08 (oito) horas em relação ao voo originariamente contratado, não havendo justificativa plausível apresentada.

Em defesa, a parte requerida sustenta que o cancelamento do voo se deu por fatos alheios a sua vontade e por força maior (imprevisíveis e inevitáveis), o que afastaria o dever de indenizar.

Imperioso salientar inicialmente que, sendo a apelante prestadora de serviços de transportes aéreos, enquadra-se no conceito de fornecedor, nos termos do artigo 3o, § 2o do Código de Defesa do Consumidor, confira:

“Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.

(...)

§ 2° Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista.”

Nesse viés, o legislador previu a dificuldade do consumidor em produzir prova acerca das alegações, nos termos do artigo 6o, inciso VIII do mesmo Códex. Isso significa que ao consumidor cabe o ônus de provar a existência do fato e, segundo a inversão do ônus da prova, cabe aos fornecedores a comprovação de que agiu em estrita legalidade.

Desse modo, tratando-se de relação de consumo, em que a parte requerida/apelante figura como fornecedora, responderá objetivamente pelos eventuais danos que causar, inclusive por defeito no serviço, independentemente de culpa ou dolo, nos ditames do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

No caso em análise, a requerida alega que a autora teve o cancelamento do seu voo devido a fatos alheios a sua vontade e por força maior (imprevisíveis e inevitáveis), conforme as normas da ANAC, e afirma que a autora aceitou a reacomodação e viajou normalmente, sem qualquer intercorrência.

No caso, como bem decidiu o juízo primevo,
“as argumentações da requerida soam frágeis, visto que não há nos autos sequer provas para subsistir a tese defendida, nessa linha tem-se que a requerida não se desincumbiu de seu ônus probatório à luz do que determina o artigo 373, inciso II do CPC, visando comprovar a ocorrência de excludente de sua responsabilidade pelo cancelamento do voo em questão”.

Com isso, resta caracterizado o defeito na prestação de serviço, o dano moral decorrente de cancelamento de voo prescinde de prova, sendo que a responsabilidade de seu causador opera-se,
in re ipsa
, por força do simples fato da sua violação em virtude do desconforto, da aflição e dos transtornos suportados pela passageira/autora, de modo que inafastável a responsabilidade da companhia aérea e o seu dever de indenizar.

Ademais, não se pode negar que toda a situação vivenciada pela apelada ocorreu por culpa exclusiva da empresa apelante, que não cumpriu com o contrato de prestação de serviços conforme inicialmente contratado.

Além disso, para que fosse viável a exclusão da responsabilidade da requerida, era necessária a comprovação de inexistência de defeito na prestação dos seus serviços ou que o defeito decorreu exclusivamente da conduta da consumidora ou de terceiros. No entanto, nenhuma das hipóteses em questão restaram demonstradas.

Logo, a parte autora/apelada chegou ao seu destino final, com mais de 08 (oito) horas de atraso do horário inicialmente contratado, exclusivamente por culpa da requerida-apelante.

Logo, a
r. sentença não merece qualquer reparo quando reconhece a ocorrência de falha na prestação do serviço de transporte aéreo, não sendo possível o enquadramento do caso como mero aborrecimento, constituindo-se fato que merece, efetivamente, tutela no campo da responsabilidade civil por danos morais em razão do atraso do
voo, conforme se orienta a jurisprudência deste Sodalício, confira:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIRO – RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA – VOO DOMÉSTICO – ATRASO DE CERCA DE 24 HORAS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – ASSISTÊNCIA INADEQUADA AO CONSUMIDOR – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL IN RE IPSA
– INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL AO DANO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Devem ser aplicadas as disposições constantes do Código de Defesa do Consumidor, quando se tratar de falha de prestação de serviços por parte de companhias aéreas, em especial o seu artigo 6o, inciso VI, e o artigo 14, mesmo porque o caso se caracteriza por típica relação de consumo. Devidamente demonstra a falha na prestação de serviços por parte da companhia aérea, deve ser mantida a sentença que fixou indenização por dano moral em valor proporcional ao dano causado ao consumidor dos serviços.”
(TJ-MT 10050428920218110003 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 08/06/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/06/2022)

No tocante ao
dano moral,
recomenda-se que o julgador se paute pelo juízo da equidade, levando em conta as circunstâncias de cada caso, devendo o
quantum
da indenização corresponder à lesão e não a ela ser equivalente, porquanto impossível, materialmente, nesta seara, alcançar essa sintonia.

O ressarcimento pelo dano moral decorrente de ato ilícito é uma forma de compensar o mal causado e não deve ser usado como fonte de enriquecimento ou abusos.

Deve-se, assim, considerar, o valor a ser fixado, a dupla finalidade do instituto, cujos objetivos são: por um lado, a punição do ofensor, como forma de coibir a sua reincidência na prática delituosa e, por outro, a compensação da vítima pela dor e sofrimento vivenciados.

In casu
, entendo que o valor fixado em primeiro grau – R$ 10.000,00 (dez mil reais) se mostra de acordo com os princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, devendo ser mantido.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença invectivada, por seus próprios termos, e por consequência, majoro
os honorários recursais de 15% (quinze por cento) para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024